Tribunal: TJBA
Processo: 8023111-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023111-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSENILDA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO ICP-BRASIL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o Banco Daycoval S/A. A Apelante alegou inexistência de vínculo contratual e a fragilidade da assinatura eletrônica baseada em biometria facial, enquanto o banco comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos, autenticação eletrônica multifatorial e transferência bancária para conta da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica baseada em biometria facial e geolocalização é meio válido para comprovar a contratação no âmbito das relações de consumo; (ii) estabelecer se a autora logrou êxito em infirmar a autenticidade dos documentos apresentados pelo banco, aptos a comprovar a contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR A assinatura eletrônica baseada em biometria facial e geolocalização, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é válida, desde que o sistema adotado assegure a integridade e autenticidade dos documentos, conforme disposto no art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001. A contratação foi comprovada mediante documentação robusta, como termos de adesão, termos de consentimento esclarecido, comprovante de TED para conta da autora e faturas de cartão de crédito, além de autenticação eletrônica por múltiplos fatores. A autora não apresentou provas capazes de desconstituir a validade dos documentos juntados, limitando-se a negativa genérica, o que, nos termos do art. 373, II, do CPC, é insuficiente para afastar o ônus probatório que lhe incumbia. A existência de outra demanda ajuizada pela autora contra o mesmo banco, na qual reconheceu a existência do mesmo contrato, ainda que questionando a modalidade, fragiliza a alegação de desconhecimento da relação jurídica e compromete a sua credibilidade. Não configurada a existência de ilícito ou de dano efetivo à honra ou imagem da autora, é de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A assinatura eletrônica baseada em biometria facial, com prova de vida e geolocalização, é meio válido para comprovar a contratação, nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de provas, não é suficiente para infirmar a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira. A ausência de comprovação de ilícito ou de dano concreto impede o acolhimento de pedido de indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023111-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSENILDA DOS SANTOS SILVA e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora